Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727518-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO PACIENTE: MARCELO SILVA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTÔNIO BORGES FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 16.927, em favor de MARCELO SILVA COSTA, preso desde 13/6/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV (vítima Cleiton), no artigo 121, §2o, incisos III, IV e V (vítima Lucas) e no artigo 121, §2o, inciso III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Isabella), apontando como autoridade coatora oMM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 164/166). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque os fatos ocorreram de maneira diversa, pois a vítima e testemunhas afirmaram que os autores do delito estavam encapuzados. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, em especial quando o paciente não se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do delito, na medida em que compareceu até a Delegacia para prestar declarações e foi localizado em sua residência no momento do cumprimento do mandado de prisão. Acrescenta que “os fatos ora investigados ocorreram no dia 17/02/2022, sendo que a autoridade policial só veio a representar pela prisão do paciente no dia 23/05/2023, ou seja, mais de um ano depois, sem indicar qualquer conduta do paciente nesse interim que testificasse a urgência e a premente necessidade da imposição da cautela máxima em detrimento de outras menos invasivas que se apresentariam adequadas e suficientes para salvaguardar a ordem pública”. Por fim, declara que o paciente possui residência fixa e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 30/6/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV (vítima Cleiton), no artigo 121, §2o, incisos III, IV e V (vítima Lucas) e no artigo 121, §2o, inciso III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Isabella) pelo paciente (fls. 139/140). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 129/136): “No dia 13 de julho de 2022, por volta das 21h40, no Ginásio de Esportes, localizado no Centro Urbano QC 01, AE 01, Santa Maria/DF, AYRAN VITOR SOUSA DE JESUS e MARCELO SILVA COSTA, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas com KLYSMAN KLEVERSON PEREIRA GUIMARÃES, e outras duas pessoas ainda não identificadas, com inequívoca vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra Cleiton da Cruz Araújo, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico no 24.151 (ID: 147011564), as quais foram a causa determinante da sua morte. A motivação foi torpe, uma vez que os denunciados e seus comparsas agiram impelidos por sentimento de ódio, buscando se vingarem da vítima, alegando que supostamente ela teria atentado contra a vida de AYRAN, dias antes dos fatos. Com os disparos de arma de fogo efetuados contra Cleiton, AYRAN e MARCELO, cientes de que assim agiam, expuseram a perigo comum as diversas pessoas que assistiam ao jogo de futebol que tinha ocorrido pouco antes dos fatos, visto que os disparos foram desferidos a esmo, em local enclausurado, de grande concentração de pessoas, podendo, assim, atingir as outras pessoas que lá se encontravam, indiscriminadamente, colocando em risco a vida e a integridade física delas, o que demonstra total desvalor à vida humana. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto ela, que estava desarmada, foi surpreendida pelos executores quando estava distraída, voltando suas atenções para o evento esportivo que participava, não tendo razões para prever tão repentino e violento ataque e sem que ele pudesse esboçar qualquer reação”. Destaca-se que durante a ação criminosa foram ainda efetuados disparos contra a vítima Lucas Menezes Carvalho Torres que veio a óbito, sendo ainda, na ocasião, atingida a vítima Isabella Raíssa dos Santos Lima, “não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima não foi atingida em órgãos vitais e foi socorrida, recebendo eficaz atendimento médico”. Consta dos autos a informação de que o paciente “que já era dedicado à vida do crime e desafeto de CLEITON em razão das quadras em que moravam (...) e que MARCELO estaria afirmando para diversos populares na região administrativa de Santa Maria/DF que teria matado CLEITON, “NEM”, e que a polícia não iria pegá-lo” (fl. 35). De igual modo, “A denúncia anônima no 11740/2022 aponta AYRAN e os irmãos MARCELO e MAURÍCIO como autores do crime” (fl. 34). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 92/94): “Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. Consta dos autos que os representados teriam desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas CLEITON DA CRUZ ARAÚJO, LUCAS MENEZES CARVALHO TORRES e ISABELLA RAISSA DOS SANTOS LIMA, o que ocasionou a morte das duas primeiras vítimas e lesão corporal na terceira vítima. O crime teria sido motivado por uma suposta desavença entre a vítima CLEITON ARAÚJO e o representado AYRAN DE JESUS, enquanto as demais vítimas teriam sido atingidas por erro na execução. O modus operandi é revelador de alta periculosidade, demonstrando a completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade, certamente por contar com a certeza da impunidade. Ademais, extrai-se do caderno processual que o representado AYRAN DE JESUS ostenta diversas passagens policiais quando adolescente (tráfico, receptação, homicídio tentado, roubo) e passagem como imputável (roubo) e que o representado MARCELO COSTA, por sua vez, também possui diversas passagens policiais quando adolescente (cinco homicídios – entre tentados e consumados, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), demonstrando completa ausência de receio em praticar, de forma reiterada, condutas da mais alta gravidade e reprovabilidade (...) Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública, pois não teria poder dissuasório para impedir novas condutas violentas por quem já agiu como os representados”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 164/165): “Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Ressalte-se que a custódia cautelar do réu decorre de decisão proferida há menos de um mês por este Juízo, ocasião em que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, entendendo insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se que o paciente já foi definitivamente condenado pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo (fls. 108/115), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente e a contemporaneidade da medida, em especial quando as investigações permaneceram em curso durante o ano de 2023. Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que os fatos ocorreram de maneira diversa, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a exclusão do feito na modalidade segredo de justiça, diante da ausência de elementos a justificá-lo. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2023 18:41:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora